Tribunal: TJBA
Processo: 8049939-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049939-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOSE CLAUDENOR DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): BRUNA LOREN FERNANDES ROSA, GIOVANNA MARTINS DO REGO IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE ESPLANADA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL E VÍCIO NA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA SUMARÍSSIMA DO MANDAMUS. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO PROLONGADA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULUM LIBERTATIS CONCRETIZADO PELA FUGA SUPERIOR A QUATORZE ANOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO PARCIAL NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente custodiado desde julho de 2025, acusado da prática de tentativa de homicídio com fatos de fevereiro de 2009, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em dezembro de 2010 ante sua evasão do distrito da culpa por período superior a quatorze anos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as alegações sobre fragilidade probatória, insuficiência da prova testemunhal e vícios na cadeia de custódia comportam conhecimento em sede de habeas corpus; (ii) estabelecer se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal; (iii) determinar se a evasão prolongada do paciente configura periculum libertatis; (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis obstam a manutenção da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus constitui remédio processual de natureza sumaríssima que não comporta dilação probatória ou reexame aprofundado do conjunto probatório produzido nos autos. 4. As questões concernentes às fragilidades probatórias e vícios na cadeia de custódia demandam análise pormenorizada dos elementos de convicção coligidos durante a instrução criminal, escapando ao âmbito de cognição do mandamus. 5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada no art. 312 do CPP para assegurar a aplicação da lei penal, ante a comprovada evasão do paciente do distrito da culpa. 6. O paciente permaneceu em local ignorado por mais de quatorze anos desde a decretação da medida constritiva, evidenciando inequívoco propósito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. O periculum libertatis não se mostra meramente abstrato, mas efetivamente concretizado pela prolongada ausência que causou paralisia processual. 8. A circunstância de exercer atividade laboral não afasta a presença dos requisitos da prisão preventiva quando demonstrada a intenção pretérita de esquivar-se da persecução criminal. 9. As condições pessoais favoráveis do acusado não possuem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando demonstrados os requisitos legais para sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não comporta reexame de conjunto probatório, análise de fragilidade da prova testemunhal ou vícios na cadeia de custódia, por demandar dilação probatória incompatível com sua natureza sumaríssima. 2. A prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal se justifica quando demonstrada a evasão prolongada do acusado do distrito da culpa por período superior a uma década. 3. As condições pessoais favoráveis não obstam a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais e evidenciado o periculum libertatis concreto. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121 e 14, II; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 916.649/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024; STJ, RHC 185.106/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8049939-21.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Esplanada/BA, tendo como impetrantes as belas. GIOVANNA MARTINS DO REGO e BRUNA LOREN FERNANDES ROSA e como paciente, JOSÉ CLAUDENOR DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto. Salvador, .